Tribunal: TJDFT
Processo: 0742104-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, é indispensável, sob pena de nulidade, a intimação do agravado, para responder ao recurso, incumbindo ao autor, na forma do artigo 240, §2o, do mesmo diploma legal, adotar as providências para viabilizá-la. No ID 42532992, o Diretor de Secretaria da Terceira Turma Cível intimou o agravante DANIEL HENRIQUE RENATO CANDIDO DANTAS para fornecer novo endereço da parte agravada MARLUCE BALDOW LIMA, uma vez que esta não foi localizada. Contudo, o recorrente manteve-se inerte e não promoveu a diligência cabível, conforme Certidão de ID 43383175. Dessa forma, INTIME-SE a parte agravante pela derradeira oportunidade, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique o endereço e/ou telefone atualizado de MARLUCE BALDOW LIMA, sob pena de não conhecimento do recurso quanto a essa agravada.